Tribunal: TJES
Processo: 5004847-58.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004847-58.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ - ES e outros

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MÉRITO. LEI MUNICIPAL Nº 4.500/2022 DE ARACRUZ. CRIAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E INCENTIVO À PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESCOLAR. INICIATIVA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. LEI QUE NÃO DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Aracruz, em face da Lei Municipal n.º 4.500/2022, de iniciativa da Câmara Municipal de Aracruz.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em aferir a (in)constitucionalidade de lei municipal de iniciativa parlamentar, que cria a “Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público Escolar”.

III. Razões de decidir

3. As normas referentes à criação, estruturação e as atribuições das Secretarias Municipais são de atribuição privativa do Chefe do Poder Executivo municipal, por se tratarem de normas que implicam interferência direta na organização administrativa do Poder Executivo.

4. A lei que cria a “Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público Escolar” não dispôs sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da Administração Pública, tampouco dispôs sobre a organização e o funcionamento da Administração, nem criou despesas.

5. A lei impugnada trata apenas da previsão de uma campanha a ser realizada anualmente, na primeira semana do mês de abril, para conscientização e estímulo em ambiente escolar voltada à proteção do patrimônio público das escolas, sem importar em ingerência nas atribuições da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido inicial de declaração de inconstitucionalidade julgado improcedente, para declarar a constitucionalidade Lei nº 4.500/2022, do Município de
Aracruz
.

Tese de julgamento:

1.
Não incorre em vício de iniciativa lei municipal, de iniciativa parlamentar, que cria datas de incentivo de práticas coletivas sem dispor sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da Administração Pública, organização e o funcionamento da Administração, ou criar despesas para a Administração.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Estadual, art. 63; Lei Municipal n.º 3.652/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 5000214-04.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Dt. Julg. 07.12.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Nº 5004847-58.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ

REQUERIDA : CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE
ARACRUZ
, em face da Lei Municipal n.º 4.500/2022, de iniciativa da
CÂMARA MUNICIPAL DE
ARACRUZ
,
que instituiu a “Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público Escolar” no município de Aracruz.

O Requerente sustenta, na inicial, que a norma padece de vício de iniciativa, uma vez que se imiscuiu na competência de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo Municipal.

Pois bem.

A redação da lei objeto do presente controle estabelece,
verbis
:

Art. 1º Fica instituída no município de Aracruz a “Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público Escolar”, a ser realizada na primeira semana do mês de abril de cada ano.

Parágrafo único. A “Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público Escolar” tem o objetivo de esclarecer, orientar, alertar e conscientizar sobre a importância da proteção e preservação do patrimônio público escolar.

Art. 2º Por ocasião da “Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público Escolar” poderão ser desenvolvidas palestras, campanhas educativas didáticas, com ênfase para a importância da proteção e preservação do patrimônio escolar no Município de Aracruz.

Art. 3º Para a consecução das atividades que serão desenvolvidas nessa semana, poderão ser celebrados convênios e parcerias com órgão público e privados.

Art. 4º Na “Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público Escolar”, poderão ser desenvolvidas as seguintes atividades, dentre outras:

I – Campanhas institucionais de conscientização nas próprias escolas, com mensagens sobre os gastos públicos com a pintura, reforma, conserto e aquisição de móveis e equipamentos para as escolas do Município;

II – Confecção pelos próprios alunos e professores, de cartazes, folders com mensagens que incentivam, esclareçam, orientam e conscientizam sobre a importância da proteção o patrimônio público escolar;

III – Concursos e exposições de trabalhos estudantis sobre o tema “Preservação e Proteção do Patrimônio Público Escolar”;

IV – Mutirões de limpeza, pintura e reforma de cadeiras e carteiras, quadros e demais utensílios.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

De início, sabe-se que cumpre ao Tribunal de Justiça realizar o controle de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais tendo por parâmetro de controle a Constituição Estadual (art. 125, § 2º, da CF-88), e, eventualmente, como já assentado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, normas da Constituição Federal que sejam consideradas de “reprodução obrigatória” pelo constituinte estadual, como é o caso daquelas que regem as competências dos entes federativos e o processo legislativo.

No caso ora analisado, a lei municipal, de iniciativa
parlamentar
, dispõe em síntese, sobre a criação da “Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público Escolar”, que tem o objetivo de “esclarecer, orientar, alertar e conscientizar sobre a importância da proteção e preservação do patrimônio público escolar”.

Alega o Prefeito proponente que a lei impugnada é inconstitucional por vício de iniciativa, uma vez que, no caso, seria privativa do Poder Executivo, “especificamente no que atine à própria organização e funcionamento da Administração Pública”.

No entanto, entendo que não estão presentes no caso elementos suficientes a justificar a declaração de inconstitucionalidade da lei em questão.

Em razão do princípio da Separação dos Poderes, a Constituição Federal conferiu ao Poder Executivo a competência para tratar de determinados assuntos em âmbito legislativo.

Em se tratando de norma de reprodução obrigatória no plano estadual e municipal, a Constituição do Estado do Espírito Santo dispôs que:

Art. 63 A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único -
São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:

I – criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;

II – fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

IV – servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

V - organização da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública;

VI – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. -
sem grifo no original

Pela aplicação simétrica aos Municípios, segundo disposto na Constituição Estadual, as normas referentes à criação, estruturação e as atribuições das Secretarias Municipais são de atribuição privativa do Chefe do Poder Executivo municipal, por se tratarem de normas que implicam interferência direta na organização administrativa do Poder Executivo.

Na hipótese da lei impugnada,
não
é possível constatar que o Poder Legislativo Municipal legislou sobre quaisquer das matérias inseridas na competência privativa do Poder Executivo e arroladas no artigo 63 da Constituição Estadual.

Diversamente do sustentado pelo Requerente, o Poder Legislativo não dispôs sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da Administração Pública, tampouco dispôs sobre a organização e o funcionamento da Administração.

Na verdade, a norma em comento trata apenas da previsão de uma campanha a ser realizada anualmente, na primeira semana do mês de abril, para conscientização e estímulo em ambiente escolar voltada à proteção do patrimônio público das escolas, sem importar em ingerência nas atribuições da Administração Pública.

Além disso, como ressaltei no julgamento do pedido cautelar, a norma reafirma posturas já desempenhadas pela organização administrativa municipal, não alterando as atribuições de servidores e órgãos públicos municipais, especialmente da Secretaria Municipal de Educação.

Destacou-se inclusive na própria inicial que a lei determina ações que “
já inerentes às desempenhadas pela Secretaria Municipal de Educação
”.

A propósito, a Lei Municipal n.º 3.652/2013, que reorganiza a estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de Aracruz, ao definir as atribuições e competências da Secretaria de Educação do Município de Aracruz, dispõe que:

Art. 19. A Secretaria de Educação do Município de Aracruz tem as seguintes atribuições e competências:

[...]

II – promover a execução do Plano de Educação do Município;

[...]

IV – assessorar a Administração Municipal na definição da política educacional no Município e na elaboração de acordo e convênios com os Governos Federal e Estadual que visem a obtenção de recursos e de colaboração técnica;

[...]

VI – promover e divulgar a cultura a nível escolar no Município;

Ainda, como bem ressaltado no parecer da d. SubProcuradoria-Geral de Justiça Judicial, as determinações da norma impugnada
não
representam criação de despesa passível de nota à Administração Pública.

Basta observar a previsão da lei acerca das atividades a serem desenvolvidas na semana de conscientização, como a difusão de mensagens, confecção de cartazes pelos próprios alunos, concursos e exposições de trabalhos estudantis sobre o tema, e mutirões de limpeza, pintura e reforma de utensílios escolares.

De todo modo, não consta dos autos elementos de prova capazes de comprovar o efetivo impacto nas contas públicas do município, ou mesmo para os munícipes.

Assim, uma vez demonstrado que os comandos insertos na norma visam apenas a incentivar e fomentar a conscientização da preservação do patrimônio público escolar, sem ocasionar impacto nas contas públicas, e sem interferir na organização administrativa ou pessoal da Municipalidade, não há vício de iniciativa a macular a norma impugnada.

Em casos análogos, é como tem se posicionado este e. TJES:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE ARACRUZ N. 4.515/2022. CONFORMISMO CONSTITUCIONAL DA NORMA IMPUGNADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – A leitura atenta do normativo impugnado não vislumbrei nenhuma expressão que viole a iniciativa do processo legislativo, pois
se relaciona a mera estipulação de data comemorativa com estímulo e fomento a orientação vocacional, dentro das atribuições que já competem a Administração Pública
. II -
É evidente a ausência de interferência na organização administrativa ou pessoal da Municipalidade do normativo combatido pois não criou ou alterou as atribuições dos servidores e órgãos públicos municipais, tampouco alterou a organização administrativo do Município de Aracruz, inexistindo o vício de iniciativa apontado na exordial
. III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 5000214-04.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Dt. Julg. 07.12.2023)

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, declarando-se constitucional a Lei nº 4.500/2022 do Município de Aracruz.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator no sentido de julgar improcedente o pedido formulado nesta ADI, a fim de declarar constitucional a Lei nº 4.500/2022, do município de Aracruz-ES, visto que, apesar de sua iniciativa parlamentar, não dispôs sobre criação, estruturação e atribuições de órgãos da Administração Pública, tampouco sobre a organização e o funcionamento dela, além de não ter criado despesa, de forma que deve ser observada a orientação vinculante firmada pelo STF no Tema Repercussão Geral nº 917 ("Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos [art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal])".

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual 04.08.2025 a 08.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do (a) Eminente Desembargador (a) Relator (a).

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

SESSÃO: 11ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 07/07/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, declarando-se constitucional a Lei nº 4.500/2022 do Município de Aracruz.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo senhor Prefeito de Aracruz em face da Lei 4.500/2022 que institui a
“Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público Escolar”.

Basicamente, o Chefe do Poder Executivo alega que houve vício de iniciativa no projeto do qual se originou a lei objurgada, uma vez que o respectivo processo legislativo foi deflagrado por parlamentar.

O eminente Relator, na esteira do parecer do Ministério Público (
Id 13656504
), proferiu judicioso voto pela improcedência do pleito autoral e conta com minha integral adesão.

Conforme brilhantemente explanado por Sua Excelência, não há nenhuma alteração na estrutura da máquina administrativa, tampouco a criação de deveres para os servidores, do que se depreende não prosperar a linha argumentativa autoral.

Ademais, a legislação atacada também não criou despesas para a Administração Pública. Ainda que as tivesse criado, tal fato, por si só, não teria o condão de afastar a presunção de constitucionalidade das leis, conforme decidido pelo Pretório Excelso no Tema 917 de Repercussão Geral.

Tema 917
- Competência para iniciativa de lei municipal que preveja a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias.

Tese:

Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)
.

Não havendo que se falar em vício de iniciativa e também não sendo o caso de nenhum outro vício de inconstitucionalidade, não se pode chegar a outra conclusão a não ser pela improcedência do pleito autoral.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial e, tendo em vista a natureza dúplice da ADI, declarar a constitucionalidade da Lei 4.500/2022 do município de Aracruz.

É como voto.